Tribunal: TJDFT
Processo: 0725340-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos,etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação reivindicatória, assim indeferiu o pedido de tutela de urgência: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, movida por em desfavor do , por meio da qual a parte requerente postula a restituição do imóvel descrito na inicial com a garantia dos direitos previstos no Art. 1.228 do Código Cilvil. A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Na inicial, o autor afirma que era casado com a Sra. Domitilia Ferreira de Sousa, sob o regime da separação de bens e que, apesar de estar separado de fato da Sra. Domitilia, esta residia junto com seus três filhos no imóvel objeto da presente ação, com a anuência do autor. Aduz que, após o falecimento da Sra. Domitilia, o autor requereu aos filhos a entrega do imóvel para a venda, havendo a anuência dos filhos Liliane e Euzebio. Todavia, a ré, uma das filhas do autor, se recusa a desocupar o imóvel. Assim, após tecer arrazoado jurídico, postulou as medidas judiciais acima descritas. Eis o relato. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, a pretensão reivindicatória exige a demonstração dos seguintes requisitos: I) condição de proprietário II) individualização do bem e III) posse injusta de quem se pretende reaver o bem. No caso, não obstante a documentação acostada aos autos acerca da propriedade do autor sobre o imóvel, não remanesce a verossimilhança no tocante à alegação de posse injusta da ré. Isso porque, dos fatos narrados na inicial, infere-se que, após a separação de fato do requerente e da Sra. Domitilia, o bem foi ofertado em comodato à parte requerida, encontrando-se a ré na posse do imóvel desde então, inexistindo nos autos a comprovação de qualquer notificação válida da requerida para desocupação do bem. Logo, antes de exaurida a instrução probatória no juízo de primeiro grau, não se vislumbra a injustiça de tal posse, de modo a atender aos pressupostos do art. 1.228 do CCB, a fim de que seja deferida a tutela antecipatória postulada. Somente após a ampla dilação probatória, com cognição exauriente, é que se pode adentrar no exame acerca de eventual posse injusta por parte da ré (CCB, art. 1.228), mostrando-se impossibilitada, neste estreito âmbito de cognição sumária, qualquer ingerência com vistas à desconstituição de eventuais direitos decorrentes do comodato verbal entabulado entre as partes. Por essas razões, indefiro a antecipação de tutela pretendida”. Sustenta o Agravante que a tutela deve ser concedida em face de sua comprovada propriedade e posse, e para evitar conflitos que permeiam a relação entre as partes. É o relatório. A ação reivindicatória é sobretudo ação em que o exame aprofundado de provas é indispensável. É preciso averiguar na instrução probatória de tal ação, a natureza da posse daquele que detém o imóvel, como se deu a ocupação, e, se há mesmo a posse injusta, sobretudo no caso, onde, no agravo, o Agravante diz que ele próprio tem a posse (item 21: “Assim sendo, há comprovação da propriedade e a posse do autor.”) Destarte não se pode aferir, em exame liminar, a plausibilidade do direito, além de que não há risco de perecimento do mesmo direito. Indefiro, pois, o pleito antecipatório. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a Agravada. I. Brasília, 7 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator